Tribunal: TJDFT
Processo: 0728748-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA VGBL. CRITÉRIO DE CÁLCULO. RENDIMENTOS DE VALOR EXCLUÍDO DA COMUNHÃO. LAUDO CONTÁBIL UNILATERAL. INCONSISTÊNCIA NOS DEPÓSITOS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE EXTRATO ATUALIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO EVENTUAL SALDO REMANESCENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão proferida no cumprimento de sentença oriundo de ação de divórcio litigioso, que fixou complemento remanescente a ser depositado em favor da requerida, referente à meação de valores de plano de previdência privada VGBL.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o critério adotado pelo juízo de origem para apuração do valor devido observou o abatimento de valor excluído da comunhão e seus rendimentos iniciais; (ii) verificar se é possível fixar saldo remanescente sem informação atualizada sobre os depósitos judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na fase de cumprimento de sentença, o critério de cálculo deve observar rigorosamente os parâmetros legais e técnicos definidos no título executivo judicial.
4. O magistrado não está vinculado a laudos contábeis unilaterais, devendo formar seu convencimento com base na apreciação global do conjunto probatório e, quando necessário, em documentação idônea ou perícia judicial (arts. 371 e 479 do CPC).
5. A ausência de extrato atualizado da conta judicial vinculada impede a aferição do saldo efetivamente existente, inviabilizando a definição da existência ou inexistência de saldo devedor e seu eventual montante.
6. Verificada a provável inconsistência nos cálculos elaborados pelo Juízo de origem, impõe-se a revogação da decisão que fixou saldo devedor em favor da parte contrária, até que haja apuração segura e documentada dos valores efetivamente devidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Na fase de cumprimento de sentença, o critério de cálculo deve observar estritamente os parâmetros fixados no título executivo judicial.
2. Laudos contábeis unilaterais não vinculam o magistrado, que deve formar seu convencimento com base na prova global e em documentação idônea ou perícia judicial.
3. A definição de saldo remanescente no cumprimento de sentença exige a apresentação de extrato atualizado da conta judicial vinculada.
4. Havendo provável inconsistência nos cálculos do juízo de origem, deve ser revogada a decisão que fixou saldo devedor até a apuração segura dos valores efetivamente devidos.